Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004119-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINS CARVALHO - CPF: 621.448.801-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), FREDSON LIMA FIGUEIREDO - CPF: 002.433.911-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE EM REGIME FECHADO. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (ADENOCARCINOMA). ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPOSTA ADEQUADA AO TRATAMENTO CIRÚRGICO. PSA EM NÍVEIS INDETECTÁVEIS. ASSISTÊNCIA MÉDICA REGULAR PRESTADA PELA UNIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 15 anos de reclusão em regime fechado, por homicídio qualificado, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar fundamentado em estado de saúde debilitado (neoplasia maligna de próstata e rim único).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se o quadro clínico do agravante e as condições da unidade prisional autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, à luz do art. 117 da LEP e do entendimento dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão domiciliar na fase de execução, para condenados em regimes fechado ou semiaberto, é medida excepcional que exige prova inequívoca da extrema debilidade do apenado e da impossibilidade de tratamento adequado dentro do sistema penitenciário ou na rede pública de saúde local.

4.

O diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, conquanto grave, apresentou resposta satisfatória ao tratamento cirúrgico (prostatectomia), com redução do marcador tumoral PSA a níveis praticamente indetectáveis (0,039 ng/mL), indicando estabilidade clínica.

5.

Registros da unidade prisional comprovam a realização de atendimentos clínicos regulares e a disponibilidade de logística para escoltas, evidenciando que a assistência médica está sendo prestada e que o tratamento necessário é de natureza ambulatorial e periódica.

6.

A mera existência de doença grave, sem a demonstração de que o cárcere impede o tratamento ou agrava severamente a condição a ponto de ferir a dignidade humana, não autoriza a mitigação da regra de execução da pena em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado ou semiaberto exige a prova cumulativa da extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de o sistema prisional fornecer a assistência médica necessária. 2. O quadro clínico estável, com resposta adequada ao tratamento cirúrgico e acompanhamento ambulatorial regular pela unidade prisional, inviabiliza o benefício da prisão domiciliar humanitária."

_________________

Dispositivos legais citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no RHC n. 226.146/CE, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC n. 945.992/PR, j. 27.11.2024; STJ, HC 599.642/SP, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ADEMIR MARTINS CARVALHO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ADEMIR MARTINS CARVALHO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.o 2003131-63.2025.8.11.0042 (SEEU)
,
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
ao apenado.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 343651366 – Págs. 82/101, aduz a i. defesa técnica que o agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e art. 318, inc. II, do CPP, porquanto afirma que é
portador de neoplasia maligna de próstata
, necessitando de tratamento específico com médico oncologista, consultas trimestrais, dosagens mensais de PSA e disponibilidade imediata para tratamentos complementares em caso de recidiva; os quais não podem ser efetivamente prestados no estabelecimento prisional em que recolhido. Sustenta, ainda, que o reeducando é portador de rim único, tendo doado o outro órgão a familiar, circunstância que reduziria sua capacidade de filtração glomerular e exigiria monitoramento nefrológico especializado contínuo.

Em contrarrazões vistas no ID 343651366 – Págs. 118/120
,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo [negativo] de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 343651367 – Pág. 23.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 347971390, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
343651367 – Pág. 5), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
ADEMIR MARTINS CARVALHO
cumpre a pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente de uma única condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, oriunda da ação penal n.o 1042930-90.2024.8.11.0002, que tramitou na Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Verte do caderno processual eletrônico que, na origem, o apenado pugnou pela submissão ao regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de neoplasia maligna de próstata, circunstância que exige cuidados específicos e contínuos, que não estão sendo despendidos na unidade prisional em que se encontra recolhido (ID 343651361 - Págs. 187/203).

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (ID 343651367 – Págs. 18/20), motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça, vindicando a reforma do pronunciamento judicial.

Para tanto, a i. defesa técnica argumenta que:
a)
O agravante é portador de adenocarcinoma acinar usual da próstata, com Score de Gleason 3+3=6 e Grau ISUP 1, tendo sido submetido a prostatectomia radical em 28/12/2024;
b)
O exame anatomopatológico revelou tumor multifocal bilateral, com invasão perineural, característica que representa marcador de agressividade tumoral;
c)
A evolução do PSA no período pré-operatório demonstrou progressão tumoral inequívoca (6,120 ng/mL em janeiro/2024, 6,650 ng/mL em fevereiro/2024 e 9,200 ng/mL em março/2024);
d)
O protocolo de seguimento oncológico pós-prostatectomia exige consultas trimestrais no primeiro ano, dosagens mensais de PSA, exames de imagem semestrais e disponibilidade imediata para tratamentos complementares;
e)
O agravante é portador de rim único, circunstância que reduz sua capacidade de filtração glomerular e demanda monitoramento nefrológico especializado;
f)
A Cadeia Pública de Mirassol d'Oeste não dispõe de estrutura oncológica, não havendo oncologista, equipamento de radioterapia, serviço de medicina nuclear ou laboratório especializado;
g)
O estabelecimento prisional registrou cinco atendimentos clínicos entre julho e outubro de 2025, documentando deterioração progressiva da saúde no cárcere;
h)
A decisão agravada teria invertido indevidamente o ônus probatório, exigindo que a defesa comprovasse a impossibilidade de tratamento no presídio.

Contudo, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela nobre causídica, concluo que
a pretensão não faz jus à acolhida
.

De proêmio, cumpre consignar ser descabida a aplicação do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal na hipótese em apreço.

Isso porque, o referido dispositivo disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no âmbito da persecução penal cautelar, situação jurídica distinta daquela verificada nos autos, que se insere na fase de execução da pena. Nessa etapa processual, a matéria é regida precipuamente pelas normas da Lei de Execução Penal, especialmente pelo art. 117, cuja interpretação jurisprudencial admite mitigação apenas em hipóteses absolutamente excepcionais e devidamente comprovadas, o que, como se verá adiante, não ocorre no caso concreto.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva admite-se apenas aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim o imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação acostada ao PEP pela i. defesa técnica (ID
343651361 - Págs. 204/214 e ID 343651366 – Págs. 1/18
) que o agravante efetivamente é portador de neoplasia maligna de próstata.

Com efeito, o laudo anatomopatológico realizado pela Clínica São Nicolau (ID 343651361 – Págs. 207/212) confirmou o diagnóstico de
adenocarcinoma acinar usual da próstata, com Score de Gleason 3+3=6 e Grau ISUP 1
, classificado como neoplasia de
baixo a intermediário risco
, tendo sido igualmente identificada
invasão perineural em fragmentos da biópsia. Constatou-se, ademais, distribuição anatômica multifocal bilateral do tumor, com acometimento de ambos os lobos prostáticos.

No que se refere à evolução laboratorial no período pré-operatório, os níveis de antígeno prostático específico (PSA) evidenciaram tendência de progressão da doença, com registros de 6,120 ng/mL em janeiro de 2024, 6,650 ng/mL em fevereiro de 2024 e 9,200 ng/mL em
março de 2024
.

Após a cirurgia realizada em
28/12/2024
, os exames de PSA realizados em
fevereiro e maio de 2025
revelaram valores de 0,01 ng/mL e 0,039 ng/mL, respectivamente,
indicando resposta adequada ao tratamento cirúrgico, com redução significativa do marcador tumoral a níveis praticamente indetectáveis
.

O Ofício no 35559/2025/DCPMD/SEJUS, acostado no ID 343651366 – Pág. 57, elaborado pela Diretoria da Cadeia Pública de Mirassol d'Oeste, consignou expressamente que
"constam registros de atendimentos clínicos realizados nas seguintes datas: 21/07/2025, 23/07/2025, 29/07/2025, 13/08/2025 e 01/10/2025"
. Consta ainda do documento que
"após as consultas, foram protocoladas junto à Secretaria Municipal de Saúde solicitações para a realização de procedimentos especializados, encontrando-se, no momento, aguardando as devidas autorização dos encaminhamentos"
.

Por fim, o ofício ressalta que
"esta Unidade
Prisional tem disponibilizado toda a logística necessária para escoltas e atendimentos médicos, garantindo assim a devida assistência à saúde do custodiado
"
. Grifei.

Sucede que não há menção a qualquer procedimento médico urgente, internação hospitalar prolongada ou tratamento complexo que requeira estrutura altamente especializada. Ao revés, o tratamento indicado é de natureza ambulatorial, consistindo em acompanhamento médico regular e monitoramento oncológico periódico, medidas que podem ser adequadamente prestadas no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde.

Outrossim, não se verifica nos elementos constantes dos autos qualquer indicativo clínico de risco iminente de morte ou de agravamento agudo da condição de saúde do agravante em razão da permanência no cárcere. Ao contrário, os exames de PSA pós-operatórios aos quais foi submetido o reeducando demonstram resposta adequada ao tratamento cirúrgico, com redução significativa do marcador tumoral, circunstâncias que afastam a alegação defensiva de negligência estatal capaz de expor o reeducando a perigo concreto e imediato à vida.

A despeito desse diagnóstico, o qual demonstra a existência de uma condição de saúde que inspira atenção contínua,
não se extrai da documentação médica que o estado do agravante seja tão grave ou debilitante a ponto de justificar a adoção da excepcional medida de prisão domiciliar
.

A patologia apontada, embora crônica e suscetível de agravamento se negligenciada,
é plenamente compatível com tratamento ambulatorial
, que pode ser adequadamente prestado no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde, conforme previsto na legislação e nos protocolos de atendimento.

Ademais, a realização de cinco atendimentos clínicos em um período de três meses não configura, por si só, deterioração progressiva da saúde, mas sim acompanhamento médico regular, compatível com a condição de paciente oncológico em período pós-operatório.

Cumpre salientar que a prisão domiciliar, em hipóteses como a presente, possui natureza absolutamente excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de que o tratamento médico indispensável é incompatível com a permanência do reeducando no cárcere.

No entanto, dos elementos constantes nos autos, não há prova robusta de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover a assistência necessária. Ao contrário, a decisão agravada é clara e fundamentada ao destacar a inexistência de prova da impossibilidade de tratamento no contexto da custódia prisional, que vem sendo regularmente prestado.

Da mesma forma, não prospera a aventada ilegalidade decorrente da “inversão do ônus da prova” apontada pela i. defesa em suas razões recursais.

Isso porque, conforme já exaustivamente mencionado, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado constitui
medida excepcional
, que se afasta da regra geral estabelecida no art. 117 da Lei de Execução Penal, demandando, portanto, a
demonstração inequívoca dos requisitos que justificam a excepcionalidade
.

Compete à parte que pleiteia a medida excepcional demonstrar a existência dos requisitos que a autorizam, não se podendo exigir do Estado a produção de prova negativa, mas sim da parte interessada a demonstração positiva de que o tratamento necessário não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional.

No que concerne à alegação de que o sistema de escoltas seria precário e irregular, cumpre registrar que tal circunstância não configura, por si só, impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, porquanto se trata de deficiência estrutural do sistema carcerário como um todo, que afeta indistintamente todos os apenados que necessitam de atendimento médico externo, não constituindo peculiaridade do caso concreto que justifique a adoção de medida excepcional.

Mesmo porque, não restou demonstrado
in casu
que o agravante tenha sido privado de atendimento médico necessário em razão de falhas no sistema de escoltas, tampouco que tenha havido cancelamento de consultas ou procedimentos já agendados.

Ademais, o protocolo de seguimento oncológico pós-prostatectomia, conquanto exija acompanhamento regular,
não demanda atendimentos diários ou semanais que inviabilizariam a realização de escoltas
. As consultas oncológicas são trimestrais no primeiro ano, as dosagens de PSA são mensais e os exames de imagem são semestrais, de modo que a realização de escoltas para tais atendimentos não se revela inviável ou excessivamente onerosa para o sistema prisional, tal como pretende fazer crer a i. defesa.

Assim, considerando o conjunto probatório, conclui-se que, embora o agravante seja portador de neoplasia maligna de próstata, seu quadro clínico é estável, controlado e passível de tratamento ambulatorial regular. Dessa forma, não há como reconhecer a imprescindibilidade da prisão domiciliar.

Em casos bastante assemelhados, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] 10. A ausência de comprovação de extrema debilidade do recorrente e a falta de elementos que indiquem a incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento adequado inviabilizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.”
(AgRg no RHC n. 226.146/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 12/3/2026).

“[...] 3. Quanto à almejada prisão domiciliar, destaca-se que "a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional" (HC n. 597978/PA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020).

4. No caso, a defesa não comprovou a gravidade do estado de saúde do agravante tampouco a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer tratamento médico adequado, o que evidencia a inviabilidade de substituição da custódia.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 945.992/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Diante de tais assertivas, conclui-se ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar; inexistindo reparos a serem operados por esta instância Revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ADEMIR MARTINS CARVALHO
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais d
e Mirassol D'Oeste/MT
nos autos do processo executivo de pena n.o 2003131-63.2025.8.11.0042
, que lhe
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026